Tribunal: TCU
Processo: 016.442/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2350/2021-TCU-Plenário Trata-se de petição chancelada pelo Sr. Paulo César Fagundes Neves (peça 3), em nome do Gabinete da Reitoria da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em que solicita a dilação do prazo para atendimento ao disposto no Acórdão 3116/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido nos autos do TC Processo 039.679/2020-9 . O objeto da determinação para a qual se solicita a prorrogação do prazo para atendimento era que o jurisdicionado promovesse o recadastramento, no sistema e-Pessoal, dos atos de pessoal referentes ao Grupo 1, devolvidos conforme o Ofício Circular 001/2020-TCU/Sefip, de 30/04/2020. O prazo inicialmente concedido era de 15 (quinze) dias corridos, que venceu no mês de agosto/2020. Consta como justificativa do pleito que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da entidade jurisdicionada estaria em período de fechamento de folha de pagamento, que é realizado de forma manual e, no momento, a universidade não disporia de todas as respostas à disposição, haja vista que seriam necessárias pesquisas em seus arquivos (peça 3). A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios (Sinfip) reconheceu a dificuldade operacional alegada e consignou que muitos órgãos e entidades da Administração Pública Federal vem passando por tal realidade, agravada em face da pandemia de Covid-19, porém se manifestou contrária ao deferimento do pleito por dois motivos: (i) o longo período decorrido desde que o órgão tomou ciência da determinação, em 22 de dezembro de 2020 (peças 51 e 205 do TC Processo 039.679/2020-9 ), prazo considerado suficiente para que se desse seu cumprimento; e (ii) urgência agora exigida para a análise dos atos. Considerando que a própria Sinfip reconheceu as dificuldades alegadas pela entidade, a despeito de ter se posicionado contrária ao seu deferimento. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se compatibilizar os entraves operacionais da unidade jurisdicionada com a urgência na obtenção das informações para viabilizar sua análise pela área técnica deste Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: autorizar, em caráter excepcional, a dilação do prazo para cumprimento, pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, das determinações contidas no Acórdão 3116/2020-TCU-Plenário , por mais 15 (quinze) dias improrrogáveis, e lhes comunicar da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.442/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.